Tribunal: TCU
Processo: 040.282/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3912/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.282/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Roberto Pinheiro Domingues (XXX.497.720-XX); Angelica Koppe (XXX.514.510-XX); Daniela Schneid Schuh (XXX.926.720-XX); Daniele Zago (XXX.081.620-XX); Danusa Begnini (XXX.393.940-XX); Jasper da Silva Schutz (XXX.921.400-XX); Kassio Joe Stein (XXX.216.100-XX); Lais Daniela Ev (XXX.650.860-XX); Thais Radunz Kleinert (XXX.524.430-XX); Thales Quedi Furian (XXX.920.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.